Tribunal: STF
Processo: HC 99462
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
   RELATOR QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE 
   LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. HABEAS CORPUS 
   PREJUDICADO.
I - A superveniência do julgamento de mérito do 
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna 
   prejudicado o presente writ, que somente ataca a decisão 
   denegatória de liminar. Precedentes.
II - Habeas corpus 
   prejudicado.